Tribunal: TJMT
Processo: 1031348-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031348-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), IRIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 019.812.951-35 (PACIENTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031348-02.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO
PACIENTE: IRIS FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGREGAÇÃO DECRETADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Iris Fernandes da Silva, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), cometido em 2012, tendo a prisão preventiva sido decretada em 2016, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão de sua não localização no endereço informado nos autos.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se a não localização do paciente autoriza a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, ou se há excesso e falta de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. Razões de decidir:

3. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode ser baseada apenas na não localização do acusado, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não localização do réu não caracteriza, por si só, fuga deliberada. Não se pode confundir evasão com mera mudança de endereço.

5. No caso, o paciente demonstrou possuir endereço fixo e ocupação lícita, além de não existirem provas de obstrução à instrução criminal ou risco concreto à aplicação da lei penal.

6. A prisão preventiva, diante da ausência de elementos concretos, revela-se desproporcional, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “A não localização do réu para citação não configura, por si só, fuga deliberada, sendo insuficiente para justificar a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal, quando ausentes outros elementos concretos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 366; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 1º/3/2016; STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 15/9/2014; STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 19/10/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031348-02.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO
PACIENTE: IRIS FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lairon de Oliveira Carvalho Figueiredo, em favor de Iris Fernandes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara de Paranatinga.

O impetrante aduz que o paciente não foi encontrado para citação, razão pela qual a autoridade coatora determinou a suspensão do curso do prazo prescricional e decretou sua prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assevera que a prisão foi decretada em 6/10/2016, e o mandado cumprido em 24/10/2024.

Sustenta a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, salientando que o paciente possui endereço fixo.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031348-02.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Iris Fernandes da Silva
, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], perpetrado em desfavor de Tatiane Barbosa da Silva, que contava, à época, 13 [treze] anos de idade, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do presente caderno investigativo que, entre os meses de
setembro e dezembro do ano 2012
, em horário não averiguado, na Vila Concórdia, nesse Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado
IRIS FERNANDES DA SILVA
manteve conjunção carnal com menor de 14 anos, a vítima
Tatiane Barbosa da Silva
(13 anos), consoante exame de conjunção carnal de fls. 35/37.

Segundo se apurou, no período de tempo mencionado, o acusado entabulou suposto relacionamento amoroso com a vítima, apesar desta contar cm apenas 13 anos de idade, sendo que, por 3 (três) vezes, aproveitando-se da vulnerabilidade da adolescente, manteve com ela conjunção carnal, no interior de sua residência, sempre no período vespertino”.

A denúncia foi recebida em
25/6/2013
.

O réu não foi encontrado no endereço indicado pela Promotoria de Justiça, certificando o oficial de justiça que ele não residia mais na Comarca,
“estando em lugar incerto e não sabido entre Matupá/MT e o Estado do Pará”
, razão pela qual foi determinada sua citação por edital.

Após requerimento ministerial, o juízo de origem, em
6/10/2016
, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal
, apenas e tão-somente pelo fato de não ter sido encontrado no endereço informado.

O mandado foi expedido em
14/11/2016
, e cumprido em
25/10/2024
.

A decisão que decretou a prisão preventiva é
extremamente genérica
e sem qualquer elemento concreto a evidenciar sua imprescindibilidade.

Colho da decisão hostilizada:

“Ainda, em consonância com o parecer ministerial de fls. considerando que o denunciado
IRIS FERNANDES DA SILVA
encontra-se em lugar incerto e não sabido,
DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA
, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 366,
in fine
, ambo do Código de Processo Penal.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas, em situações como esta, no sentido de que resta configurado o requisito da garantia da aplicação da lei penal contido no artigo 312 do Código de Processo Penal,
uma vez que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal
:

[...]

Além disso, os indícios de autoria e materialidade da conduta são, até o presente momento, suficientes para justificar tal medida, aliados ao fato de que o acusado ausentou-se do distrito da culpa e até a presente data não compareceu para auxiliar na elucidação do caso”.

Não há nenhuma base empírica a justificar a prisão preventiva para
conveniência da instrução criminal
.

O fato de o investigado não comparecer para auxiliar na elucidação do caso não é fundamento para sua prisão, sobretudo porque a ele é garantido o direito ao silêncio.

Some-se a isso que não há evidências de que o paciente tenha ameaçado as testemunhas ou embaraçado, de qualquer forma, a fase investigatória.

Pelo contrário.

O paciente sequer foi localizado pela autoridade policial para ser qualificado e interrogado na esfera inquisitorial.

Conquanto o acusado não tenha sido localizado para sua citação pessoal – certificando o oficial de justiça que ele se encontrava em Matupá/MT ou no Estado do Pará –, não visualizo dos autos a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva.

Pelo que se infere dos autos, a medida extrema foi decretada unicamente para aplicação da lei penal, em razão da propalada
fuga
do acusado do distrito da culpa.

Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado pela Promotoria de Justiça, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ele se ausentou deliberadamente do distrito da fuga para fugir da aplicação da lei penal, conforme sustentado pela autoridade coatora em sua decisão.

Entretanto, em situações deste jaez, devemos nos ater a duas situações distintas:
a)
a mudança de endereço pelo investigado/suspeito, propriamente dita; e,
b)
a fuga deliberada do distrito da culpa, uma vez que os reflexos [consequências] advindos delas são diametralmente opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[1]
.

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão.

No caso em apreço, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e, portanto, encontra-se foragido.

Todavia,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[2]
.

Em outras palavras:
“Não há confundir evasão com não localização”
[3]
.

De outro lado, o paciente comprovou possuir endereço fixo na cidade de Matupá, além de possuir trabalho lícito, o que torna desnecessária a manutenção de sua segregação, que pode muito bem ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, em seu parecer,
verbis
:

“Em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, vislumbra-se dos autos que o crime de estupro de vulnerável foi praticado, em tese, pelo paciente em 2012, tendo sido o mandado de prisão expedido em 14-11-2016 e cumprido em 25-10-2024.

Durante esse período, não se tem notícia de que Iris Fernandes da Silva tenha ameaçado testemunhas ou obstaculizado a fase de investigatória.

Inobstante a gravidade da conduta perpetrada, os fatos ocorreram há mais de 12 anos, tendo sido o paciente citado em 25-10-2024, de modo que não se vislumbra risco à aplicação da lei penal, até mesmo porque os autos e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos durante todo o período em que o paciente não havia sido encontrado.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
‘[...] o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido, não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal após a citação por edital, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga [...]’.

Conforme salientado pelo Desembargador Relator que deferiu a liminar vindicada,
‘[...] o paciente comprovou possuir endereço fixo na cidade de Matupá, além de possuir trabalho lícito, o que torna desnecessária a manutenção de sua segregação, que pode muito bem ser substituída por medidas cautelares alternativas [...]’
(ID: 250101161).

Desse modo, considerando o trâmite regular do processo, após a citação do réu, e a ausência de prejuízo ao
jus puniendi
estatal, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a decisão liminar, com a manutenção das medidas alternativas deferidas”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
IRIS FERNANDES DA SILVA
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora fixadas
[4]
.

É como voto.

[1]
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016.

[2]
STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014.

[3]
STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015.

[4]
(i) comparecimento
bimestral
perante o Juízo de Matupá, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima ou das testemunhas a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024